Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Natureza. Quantidade inexpressiva. Fração de aumento da pena-base.
1 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se o réu foi preso em flagrante em atitude típica de traficância, na posse de drogas e dinheiro.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (3,40g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes.
5 - Apelação provida em parte.